Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732951-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: WASHINGTON DE CARVALHO ROSA, SAMUEL CARVALHO ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aliança Assessoria de Crédito EIRELI-ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF que, na Execução n° 0722986-45.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, bem como de expedição de ofício ao SERASAJUD e CNIB, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e expedição de ofício a SERASAJUD e CNIB para a satisfação da obrigação. É o relatório. 1. Quanto aos pedidos de pesquisa de bens e valore via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos quepermitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. 3. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 177741627, que determinou a suspensão até 05/11/2024(Contrato de prestação de serviços- ID 143878735). Intime-se.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução (artigo 4o do CPC), da cooperação processual (artigo 6o do CPC) e da máxima utilidade da execução (artigo 797 do CPC), ao impedir o uso de ferramentas eletrônicas essenciais à localização de bens dos devedores, especialmente após quase dois anos da última tentativa de pesquisa patrimonial. Atribui inobservância ao que dispõe o artigo 438 do CPC e alega, ainda, a violação aos direitos e aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional (artigo 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal). Pontua, ainda, que a exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial inviabiliza o uso dos sistemas eletrônicos, que se destinam justamente para a obtenção dessas informações, sendo ilegítima a inversão do ônus probatório imposta ao Exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, até o adimplemento integral da obrigação. Preparo comprovado - Id. 74941413. É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV, CPC), pode conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz de primeiro grau (art. 1.019, I, CPC). Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações dos Agravados pelos diversos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presente um dos requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que não há risco de dano ou de prejuízo irreparável ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora